Tribunal: TJBA
Processo: 0003731-78.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003731-78.2010.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MSA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO, JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS, REINALDO SANTANA LIMA

APELADO: RAISSA ROTONDANO LORDELLO

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 17 E 18 DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ARTS. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deixou de apreciar a legitimidade ativa da parte Apelada para postular em juízo direitos oriundos de contrato de compra e venda firmado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para extinguir o processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade para agir constitui pressuposto de validade da relação processual, nos termos dos
arts
. 17 e 18 do CPC, configurando matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício e em sede de embargos de declaração. Verificada a omissão do acórdão quanto à inexistência de vínculo jurídico entre a Apelada e o contrato objeto da demanda, impõe-se o suprimento do vício, com atribuição de efeitos modificativos, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A ilegitimidade ativa, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração, autorizando a atribuição de efeitos infringentes quando constatada omissão no acórdão.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.967.572/MG
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/04/2022,
DJe
29/04/2022.

TJ-AM,
Apelação Cível nº 0754929-19.2021.8.04.0001
, Rel. Desª Joana dos Santos Meirelles, Primeira Câmara Cível, j. 06/08/2024,
DJe
06/08/2024.

TJ-GO,
Apelação Cível nº 0010814-64.2013.8.09.0107
, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 15/05/2017, DJ 15/05/2017.

TJ-ES, Apelação Cível nº 0000690-49.2013.8.08.0010, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos embargos de declaração opostos por
MSA CONSTRUCOES LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos d
a apelaçã
o nº
0003731-78.2010.8.05.0150
, em que figura como apelada
RAISSA ROTONDANO LORDELLO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da quarta câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, nos termos do voto do relator.